Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013811-37.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AUTOR), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (INTERESSADO), Câmara de Vereadores do Município de Várzea Grande (INTERESSADO), SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Câmara Municipal de Várzea Grande (TERCEIRO INTERESSADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 4o, 105, 118 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR N. 3.787/2012 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ESTABILIDADE CONCEDIDA PELO ARTIGO 19 DO ADCT/88 – DIFERENÇA DE EFETIVIDADE – ALCANÇADA APENAS POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – REGIME PREVIDENCIÁRIO ÚNICO – EXCLUSIVIDADE DE SERVIDOR EFETIVO – ARTIGO 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PLANO DE CARREIRA – EXCLUSIVIDADE DE CARGO PÚBLICO DE SERVIDOR EFETIVO – PRECEDENTE DO STF –
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 105, 118 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR N. 3.797/2012 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O artigo 19 do ADCT/88 concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos não concursados que, quando da promulgação da Constituição de 1988, preenchessem os requisitos ali descritos, passando a gozar de estabilidade usufruída pelos servidores efetivos, sem, contudo, ocuparem cargo público.

A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

As disposições contidas nos referidos artigos violam a Constituição Estadual, mormente, porque tratam os servidores estáveis e efetivos de forma igualitária e concede aos primeiros vantagens que, por força de lei, são exclusivas dos servidores investidos no serviço público por meio de concurso público (efetivos).

Impõe-se reconhecer que a equiparação de servidores estáveis e efetivos fere frontalmente os princípios instituídos pela Constituição Estadual, em especial, ao que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1013811-37.2017.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos artigos 4o, 105, 118 e 122 da Lei Complementar n. 3.797, de 8 de agosto de 2012, do Município de Várzea Grande, a qual dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar da Rede Pública do Município de Várzea Grande.

A tese do autor da ação é no sentido de que o artigo 4o da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 trata, de forma igualitária, os servidores efetivos e estáveis que tenham ingressado no serviço público por meio de concurso público ou não.

Destaca que a
“ausência de distinção entre os servidores públicos também pode ser vista em outros dispositivos da Lei Complementar Municipal de Várzea Grande no 3.797/2012”
, a exemplo dos artigos 105 e 118 (id. 1450861).

Assegura, também, que o artigo 122 das Disposições Finais e Transitórias da Lei n. 3.797/2012,
“expressamente autoriza os servidores que tiveram sua estabilidade funcional declarada extraordinariamente por força do Art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a se enquadrarem na carreira dos Profissionais da Educação Municipal de Ensino de Várzea Grande”
.

Afiança que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu aos servidores públicos não concursados, em exercício, há pelo menos cinco (5) anos, na data da promulgação da Constituição Federal, a estabilidade extraordinária.

Todavia, declara que a estabilidade prevista no ADCT, somente beneficiou o servidor
“com a garantia de permanecer no serviço, e não no cargo público, cuja titularidade restringe-se aos aprovados em concurso”
(id. 1450861).

Sustenta que os dispositivos apontados na Lei Complementar Municipal n. 3.797/12 consideram
“como efetivos servidores da educação básica que adquiriram a estabilidade extraordinária, na forma do artigo 19 do ADCT, enquadrando-se em cargo de carreira”,
e, nesse sentido, as normas acoimadas violam as disposições do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual e do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Garante que a lei municipal, ao equiparar servidores estáveis aos efetivos, afronta o princípio constitucional do concurso público previsto nas Constituições Federal e Estadual, revelando, inclusive, que a contratação de servidor por órgãos da Administração Pública, sem a realização de concurso público, igualmente,
“constitui ato imoral atentatório à probidade administrativa e aos direitos difusos da coletividade, uma vez que cabe ao certame garantir que dois dos princípios da Administração Pública, o da impessoalidade e o da moralidade, sejam respeitados”
.

Ressalta, ainda, que este Tribunal de Justiça, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 50.646/2014, declarou inconstitucional dispositivo similar previsto na Lei Complementar n. 3.505/2010, do Município de Várzea Grande.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia dos artigos 4o, 105, 118 e 122 da Lei Complementar n. 3.797/2010, do Município de Várzea Grande, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos supramencionados.

Impende registrar que, malgrado o pleito liminar, foi aplicada a regra do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, a fim de que a decisão fosse tomada em caráter definitivo (Id.: 1542847).

A Câmara Municipal de Várzea Grande, em suas informações, declara que os dispositivos objurgados da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 não ferem as normas contidas na Constituição Estadual, ao fundamento de que o artigo 4o da referia lei municipal
“somente esclarece quais os servidores fazem parte do grupo de profissionais da Educação Escolar Básica, elencando os locais de prestação de serviços dos mesmos, onde consta fazerem parte, tanto servidores efetivos, como estáveis, não havendo nenhuma ofensa relacionada a afirmação constante no texto legal, mesmo porque o artigo impugnado não visa a concessão de benefícios ou vantagens a esses servidores inerentes apenas a servidores submetidos a concurso público”
(Id. 1766934).

Revela que os artigos 105, 118 e 122 da lei do Município de Várzea Grande, de igual modo, não conferem aos servidores estáveis extraordinariamente
“vantagens quanto a obtenção de benefícios que não lhes sejam privativos, inexistindo efetivo prejuízo a Administração Pública, como também ofensa Constitucional que seria ocasionada pela manutenção de texto legal”
, motivo pelo qual pretende seja julgada improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, ante a inexistência de ofensa em relação à Constituição Estadual.

Apesar de devidamente intimados, o Município e o Procurador-Geral do Município de Várzea Grande deixaram transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, como certificado (Id.: 7501151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, ratifica a ação direta de inconstitucionalidade em todos os seus termos (Id.: 5859512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação direta pretende a declaração de vício material de inconstitucionalidade dos artigos 4o, 105, 118 e 122 da Lei Complementar n. 3.797, de 8 de agosto de 2012, do Município de Várzea Grande, a qual dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar da Rede Pública do Município de Várzea Grande.

Como registrado pelo Ministério Público, a referida lei municipal trata,
igualmente
,
servidores efetivos
, que ingressaram no serviço público, por meio de concurso público, e
servidores estáveis
, que permaneceram no funcionalismo público, em razão da estabilidade extraordinária, concedida pelo artigo 19 do ADCT/88.

Assegura que a ausência de distinção pode ser percebida nos artigos 4o, 105, 118 e 122 da Lei Complementar n. 3.797/2012. Senão:

“Artigo 4o - Farão parte do grupo de profissionais da Educação Escolar Básica os
profissionais efetivos e estáveis
, que prestam serviços nos Centros Municipais de Educação Infantil, Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Várzea Grande e nos demais órgãos a ela vinculado”.
– grifei.

“Artigo 105 – É assegurada ao profissional da educação escolar básica,
titular ou estável de cargo efetivo
, aposentadoria integral, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal”.
– grifei.

Artigo 118 – Os Profissionais da Educação Escolar Básica, titulares dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional,
efetivos ou estáveis
, serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação específica e tempo de serviço atual, observado o seguinte:

(...)”.

“Artigo 122 – É facultado aos atuais profissionais da educação escolar básica,
declarados estáveis nos termos do Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
, em efetivo exercício que possuam formação exigida nesta lei,
optarem pelo enquadramento na carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande – MT
”
(destaquei).

Nesse sentido, afirma que os dispositivos atacados consideram como
“efetivos servidores da educação básica que adquiriram a estabilidade extraordinária na forma do artigo 19 do ADCT, enquadrando-se em cargo de carreira”,
os quais se chocam com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e com o artigo 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Artigo 37 – A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

“Artigo 129 – A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

A alegação de violação ao artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual, em razão do tratamento, em igualdade de condições, dos servidores efetivos e estáveis, merece parcial acolhimento.

O artigo 19 do ADCT/88 concedeu a
estabilidade excepcional
aos servidores públicos não concursados que, quando da promulgação da Constituição de 1988, preenchessem os requisitos ali descritos.

Assim, esses servidores passaram a gozar da estabilidade usufruída por efetivos, sem, contudo, ocuparem cargo público. Isso porque, a Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual (reprodução obrigatória do artigo 37, inciso II, da CF).

A respeito da matéria, leciona o doutrinador José Afonso da Silva:

“A efetividade, como se vê, é um atributo do cargo, concernente à forma de seu provimento. Refere-se à titularidade do cargo definido em lei como de provimento em caráter efetivo. Efetividade dá-se no cargo. É vínculo do funcionário ao cargo, e constitui pressuposto da estabilidade, pois, pelo visto, só o servidor efetivo pode adquiri-la. A estabilidade não se dá no cargo, mas no serviço público. É garantia do servidor, não atributo do cargo. A estabilidade é, assim, um direito que a Constituição garante ao servidor público.”
(
Curso de Direito Constitucional Positivo; 28a edição revista e atualizada; Editora Malheiros, págs. 697/698).

Dessa maneira, a estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT/88 não implica na efetividade, que depende de concurso público, e nem com ela pode ser confundida.

Nada obstante, a Lei Complementar n. 3.797/2012, ora combatida, trata os servidores da educação básica, estáveis ou efetivos, de forma igualitária, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico em vigência.

A inequívoca inconstitucionalidade se observa nos artigos 105, 118 e 122, os quais regulam, de forma irrestrita, os servidores estáveis e efetivos.

O artigo 105 da Lei Complementar 3.797/2012 inclui os servidores estáveis e efetivos em
regime de previdência social único
, sem considerar as disposições contrárias contida no artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual, o qual remete às condições expostas no artigo 40 da Constituição Federal que, por sua vez, limita o regime próprio de previdência tão somente aos servidores titulares de
cargos efetivos
.

Da mesma forma, o artigo 118 da Lei Complementar n. 3.797/2012, enquadra os servidores estáveis no plano de carreira de cargos públicos. Contudo, a investidura em cargo público, com consequente plano de carreira, requer a prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

De igual modo, o artigo 122 da Lei Complementar n. 3.797/2012 faculta ao servidor estável requerer seu enquadramento no plano de carreira dos profissionais da educação básica, o qual é exclusivo para servidores detentores de cargo público efetivo, conforme o artigo 14 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande e artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

Assim, tenho que as disposições contidas nos referidos artigos violam a Constituição Estadual, sobretudo porque tratam
os servidores estáveis e efetivos de forma igualitária e concede aos primeiros vantagens que, por força da lei, são exclusivas dos servidores investidos no serviço público por meio de concurso público (efetivos).

Sobre o tema, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal:

“(...)
1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público
. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/2003,
pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. (...)”
(ARE 1069876 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) (grifei).

“(...) Preenchidas as condições insertas no preceito transitório,
o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido
, todavia sem incorporação na carreira,
não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
. (...)”
(RE 163.715, rel. min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 19.12.1996 - Segunda Turma) (destaquei).

De igual modo, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)
A estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal beneficia o servidor apenas com a garantia de permanecer no serviço e não no cargo público
, cuja titularidade restringe-se aos aprovados em concurso público de provas e títulos.
Assim, é inconstitucional, por ferir o artigo 37, II, da Constituição Federal e artigo 129, II, da Constituição Estadual, a Lei Complementar no. 3.816/2012, que equipara os servidores estabilizados por força do artigo 19 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias àqueles efetivos para fins de incorporação
, muito mais quando o próprio Estatuto exige a efetividade, nos termos de seus artigos 72, 13 e 17. (...)”
(TJMT, ADI n. 25558/2013, TRIBUNAL PLENO, Relator(a): DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/11/2013, Data de Publicação: 28/11/2013) (grifei).

Diante disso, impõe-se reconhecer que a equiparação de servidores estáveis e efetivos fere frontalmente os princípios instituídos pela Constituição Estadual, em especial, ao inscrito no inciso II do artigo 129.

Por outro lado, entendo que o artigo 4o da Lei Complementar n. 3.797/2012, tão somente, aloca os servidores estáveis e efetivos no grupo de profissionais da Educação Básica Municipal e, por essa razão, não incorre em qualquer inconstitucionalidade.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional os artigos 105, 118 e 122 da Lei Complementar n. 3.797/2012, do Município de Várzea Grande, por afrontar ao disposto nos artigos 129, inciso II, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020